Tribunal: TJDFT
Processo: 0724923-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A AGRAVADO: SULAMITA CIBELI BRANCHI DESPACHO Em consulta aos autos de origem, verifiquei que o Juízo de 1o Grau, em decisão prolatada depois daquela contra a qual o agravante se insurge no presente recurso, chamou o feito à ordem e declarou a sua incompetência absoluta para processar e julgar o feito, tendo determinado a remessa à Justiça Federal, com base no art. 109, inciso I, da Constituição Federal c/c art. 64, § 1o, do Código de Processo Civil (ID origem 162930277). Intime-se, pois, o agravante, para que esclareça sobre o seu interesse recursal no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 26 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator